Tribunal: TJDFT
Processo: 0725617-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725617-14.2021.8.07.0001 RECORRENTE: IESA OLEO&amp;GAS S/A, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., INEPAR - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, INEPAR ENERGIA S/A, INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: BTA CONSULTORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido Terceira Turma Cível, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ORIGEM. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL NÃO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONSISTENTE EM INSTRUMENTO DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PLENA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 3.1.1 E 3.1.2. VENCIMENTO ANTECIPADO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. INTELIGÊNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 4.2 E 4.2.1. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DAS EXECUTADAS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NA REGRA GERAL DO ART. 85, §2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA REPETITIVO N° 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). 1. A natureza extraconcursal do crédito exequendo, que foi constituído em momento posterior ao deferimento da recuperação judicial das empresas devedoras, afasta a competência do juízo universal da recuperação judicial para julgar este feito, ainda mais na hipótese dos autos, em que já houve o encerramento do processo de soerguimento empresarial. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Os embargos à execução opostos pelas empresas executadas visam desconstituir o título executivo extrajudicial consistente em instrumento de confissão e novação de dívida, por meio do qual as devedoras reconheceram não ter efetuado o pagamento relativo ao serviço efetivamente prestado pela credora/exequente. 3. Inexistindo prova de vício de consentimento capaz de macular o instrumento de confissão e novação de dívida objeto do feito executivo, não se revela cabível declarar a nulidade desse negócio jurídico, o qual foi celebrado de forma válida e em observância à autonomia da vontade das partes e à boa-fé contratual. 4. Como as empresas devedoras não efetuaram o pagamento em pecúnia de nenhuma das 17 (dezessete) prestações mensais estabelecidas no título executivo, houve o vencimento antecipado de todo o contrato, nos termos das cláusulas 4.2 e 4.2.1, o que, por conseguinte, tornou imediatamente exigíveis as obrigações contidas nas cláusulas 3.1.1 e 3.1.2. 5. A reforma parcial da r. sentença, com o reconhecimento da plena higidez do título executivo e de todas as obrigações nele contidas, torna as empresas devedoras exclusivamente sucumbentes na lide, motivo pelo qual devem arcar integralmente com o pagamento dos ônus sucumbenciais (custas processuais e honorários advocatícios). 6. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando da fixação do Tema Repetitivo n° 1.076, o elevado valor da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda não justifica o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, devendo, nessa hipótese, ser observada a regra geral prevista no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil. 7. Apelação cível interposta pelas executadas/embargantes desprovida e recurso de apelação protocolado pela exequente/embargada parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; e b) artigos 125, do Código Civil; e 783, 798, inciso I, alínea “c”, 803, inciso III, todos do CPC, defendendo a declaração de nulidade do instrumento de confissão de dívida exequendo, tendo em vista a inexigibilidade das obrigações de pagamento previstas. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios (ID 59912795). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.” (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 125, do Código Civil; e 783, 798, inciso I, alínea “c”, e 803, inciso III, todos do CPC. Isso porque, ao assentar que “Inexistindo prova de vício de consentimento capaz de macular o instrumento de confissão e novação de dívida objeto do feito executivo, não se revela cabível declarar a nulidade desse negócio jurídico, o qual foi celebrado de forma válida e em observância à autonomia da vontade das partes e à boa-fé contratual.” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da recorrida de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003